Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0740501-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEOMANDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A, em desfavor de LEOMANDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 170625438, proferida nos autos da ação de execução, n°. 0726392-68.2017.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator